Tribunal: TJSP
Processo: 2230445-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2230445-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante
FLACAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, é embargado NELSON
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230445-22.2019.8.26.0000/50000 - São Roque 2/4
EMBARGANTE: FLACAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA
EMBARGADO: NELSON NASCIMENTO
VOTO no 138.528
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 95/99, que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta a embargante, em síntese, que a área do imóvel em questão poderia
ser utilizada para desenvolver atividade rural e não apenas para empreendimento imobiliário, e
que o esbulho no local iniciou-se em 1999, acarretando ao embargado a condenação à
recomposição dos danos causados.
Aduz que o acórdão embargado incidiu em contradição e obscuridade ao não
acolher os danos causados pela indevida ocupação da área pelo executado, consubstanciados na
utilização da terra em seu proveito.
Assevera que a indenização postulada é prevista no art. 186, do Código Civil,
cuja responsabilidade está disposta no art. 927, do mesmo Diploma legal, e art. 921, inc. I, do
Código de Processo Civil/1973,e ainda suscita o art. 402, do Código Civil, no sentido da
previsão de indenização pelo que se efetivamente perdeu e pelo que se deixou de lucrar.
Insiste em que houve dispêndio de recursos com honorários periciais e
advocatícios na liquidação de sentença, devendo ser impostas ao embargado a sucumbência em
questão.
Requer o acolhimento dos embargos para tais esclarecimentos com a alteração
do quanto decidido na decisão embargada.
É O RELATÓRIO
De plano, o acórdão embargado, ao não admitir a indenização por lucros
cessantes, não violou o art. 186, art. 402, art. 927, do Código Civil, nem o art. 921, inc. I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230445-22.2019.8.26.0000/50000 - São Roque 3/4
Código de Processo Civil/1973, na medida em que, como ressaltado expressamente a fls. 98:
Quanto aos lucros cessantes, é inegável que a exequente atua no ramo
imobiliário e, por ser deste modo, o seu objeto social está ligado a empreendimentos igualmente
imobiliários, não envolvendo, certamente, o desenvolvimento de negócios agrários, produção
agrícola, confirmando esta assertiva o fato de não ter produzido a agravante qualquer prova em
contrário.
Logo, não tendo ocorrido situação concreta que pudesse ter determinado para
a agravante perdas e danos na categoria de lucros cessantes, nada havia para se dispor a esse
respeito, como bem posto na decisão agravada.
E, no que toca à pretendida imposição de sucumbência na liquidação de
sentença, a decisão embargada também foi clara no sentido de que a litigiosidade entre as partes
foi dirimida na fase de conhecimento, esclarecendo-se que:
A simples circunstância de ter havido certo debate entre as partes para o
estabelecimento do valor da condenação imposta no título judicial sob cumprimento, não é
suficiente para gerar a litigiosidade a que se refere o julgado do Superior Tribunal de Justiça
aludido nas razões recursais, uma vez que no caso em tela, repita-se, a liquidação não está entre
aquelas raras hipóteses em que se torna litigiosa, justamente por estar caracterizado reclamar
mera complementação declaratória de valor de condenação já imposta na sentença da ação de
reintegração de posse. (fls. 99).
Desse modo, o acórdão embargado não contém os vícios da omissão, da
obscuridade, nem da contradição, verificando-se que, na realidade, o intuito do embargante é
rediscutir a matéria já analisada na decisão embargada, com o fim de conferir efeito infringente
ao julgado, para fins de alteração no resultado do julgamento, o que não é permitido pela via dos
embargos de declaração.
A esse respeito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não se
admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365,
RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230445-22.2019.8.26.0000/50000 - São Roque 4/4
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Por ser assim, ausente obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão,
REJEITO OS EMBARGOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator